Tribunal: TJDFT
Processo: 0739488-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739488-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS RECORRIDO: STEFANIA BARBOSA DINIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. LITIGIOSIDADE NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em liquidação de sentença para apuração de haveres, rejeitou a impugnação contra o laudo pericial e homologou o valor apurado na perícia. 2. Os embargos de declaração opostos contra o referido pronunciamento judicial foram acolhidos para estabelecer que o valor homologado na liquidação deve ser atualizado monetariamente a partir de 17/2/2016 e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês a partir do nonagésimo dia seguinte ao do trânsito em julgado. Não houve especificação do índice de correção monetária. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em dez por cento do valor dos haveres liquidados, na proporção de setenta por cento aos patronos da autora e trinta por cento aos advogados da parte ré. A exigibilidade da obrigação de sucumbência imposta contra a autora, ora agravada, está sob condição suspensiva, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questões em discussão consistem em (i) verificar se o termo inicial dos juros de mora deve ser o nonagésimo dia após o trânsito em julgado da liquidação, conforme o art. 1.031, § 2o, do CPC; (ii) averiguar se a taxa Selic deve ser aplicada como índice de correção monetária; (iii) analisar o cabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença e, caso superado esse ponto, avaliar se houve sucumbência mínima do agravante, apreciar se a base de cálculo dos honorários deve ser a diferença entre o valor pleiteado pela agravada e o montante fixado pelo Juízo e averiguar se houve modificação da situação econômica capaz de afastar a suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência devidos pela agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A fixação do termo inicial dos juros moratórios na decisão recorrida, com base no art. 1.031, § 2o, do CC, está de acordo com a pretensão do agravante, motivo pelo qual não há interesse recursal nesse ponto. A tutela recursal pretendida quanto ao marco de início dos juros de mora não é útil e necessária ao recorrente. Recurso parcialmente conhecido. 6. O REsp 1.795.982/SP, julgado pela Corte Especial do STJ em 21/8/2024 (acórdão publicado em 23/10/2024), tratou da interpretação da antiga redação do art. 406 do CC, que cuida da taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil. Não houve discussão sobre o art. 389 do diploma civilista, que trata da atualização monetária. Diante da superveniente entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, em 30/8/2024 (art. 5o, II), deve ser adotado o critério de atualização expressamente previsto na legislação civil vigente. Por não existir convenção entre as partes e previsão em lei específica acerca do parâmetro de correção monetária, o valor homologado na decisão recorrida deve ser atualizado monetariamente por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com base no art. 389, parágrafo único, do CC, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024. 7. Conforme o art. 85, caput e § 1o, do CPC e a jurisprudência do STJ, é incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na liquidação de sentença, por não se constatar caráter litigioso no caso concreto. A apresentação de impugnação contra o laudo pericial não é causa suficiente para justificar a fixação de honorários aos advogados, por ser conduta legítima e compatível com a fase processual. Não houve apresentação de contestação pelo agravante, não foram interpostos recursos, não ocorreram incidentes de elevada complexidade nem prolongado debate. 8. Diante da exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fica prejudicada a análise das questões subsidiárias relativas à distribuição e à base de cálculo da verba honorária. A pretensão de afastar a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários fixados no título judicial deve ser apresentada no momento oportuno na fase de execução. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I e II, e §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação da decisão. Frisa a ausência de enfrentamento de teses capazes de infirmar a conclusão do julgado, a despeito da oposição dos embargos de declaração; b) artigo 507 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador incorreu em manifesta afronta ao instituto da preclusão ao reformar decisão que já havia se consolidado em razão da ausência de impugnação tempestiva pela parte adversa. Busca a reforma do acórdão combatido que excluiu os honorários indiscriminadamente, inclusive os carreados em face da recorrida, em que pese ela não ter apresentado recurso a tempo e modo, em evidente ofensa ao princípio da proibição de reformatio in pejus, restaurando-se a fixação dos honorários deferidos pelo juízo de primeira instância, como de direito. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, incisos I e II, e §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 507 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028